Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em reparação por dano moral e repetição de indébito relativo à prestação de financiamento cobrada e paga indevidamente. Recurso da ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Repetição de indébito. Na forma do art. 42 parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição em dobro do valor que pagou, salvo em caso de engano justificável. No caso, os elementos do processo indicam que a autora foi cobrada indevidamente relativo às prestações do veículo financiado. O documento de ID 20067586 indica que a prestação vencida em 20/02/2020, no valor de R$ 858,77, foi paga no vencimento e, em 11/03/2020, em virtude de cobrança, efetuou novamente o pagamento no valor de R$ 1.006,25. Eventuais inconsistências de processamento e contabilização do pagamento não podem ser atribuídas à consumidora. Não há qualquer evidência de erro no pagamento da prestação. Por conseguinte, o pagamento de R$ 1.006,25 ocorreu indevidamente, pelo que é cabível o ressarcimento em dobro.
3 – Responsabilidade civil. Reparação por dano moral. Inscrição indevida em serviços de proteção ao crédito. É devida a reparação por danos morais, independentemente da demonstração de dano, em razão de registro indevido em serviços de proteção ao crédito. Precedentes no STJ (REsp no 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI. Os documentos do processo evidenciam que as prestações do financiamento do veículo foram adimplidas regularmente (ID 20067586 PAG 1-6, ID 20067613) não havendo justificativa alguma para o apontamento nos serviços de proteção ao crédito (ID 20067619), pelo que a instituição bancária deve responder pelos danos causados à consumidora decorrentes do registro indevido.
4 – Dano moral. Valor da condenação. Os documentos de ID 20067587 PAG 1-10, ID 20067596 demonstram as sucessivas cobranças indevidas direcionadas a autora, culminando no registro indevido nos serviços de proteção ao crédito. Levando-se em consideração as circunstâncias do caso e o caráter preventivo e educativo da condenação, mostra-se adequado o valor R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de reparação por dano moral. Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
E